Tribunal: TJBA
Processo: 8032710-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032710-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CPX DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. ICMS-DIFAL. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 150, III, 'C', CF/88). TEMA N.º 1266 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e da contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nos 90 dias seguintes à publicação da Lei Complementar nº 190/2022 (período de 01/01/2022 a 05/04/2022).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso até o julgamento final de ações diretas de inconstitucionalidade pelo STF; e (ii) saber se a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC n.º 190/2022.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo, pois o Supremo Tribunal Federal já concluiu o julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, que tratavam da matéria.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 1093 (RE 1287019/DF), declarou a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL/ICMS (introduzido pela EC nº 87/2015) de consumidores finais não contribuintes, modulando os efeitos para exigir a nova lei a partir do exercício de 2022.

5. Em 05/01/2022, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, que, em seu art. 3º, determinou expressamente a observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, 'c', da CF/88).

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.º 1266 (RE 1426271), pacificou a controvérsia, fixando tese no sentido de que o artigo 3º da LC 190/2022 é constitucional, estabelecendo uma
vacatio legis
de 90 dias.

7. Conforme a Tese II do Tema n.º 1266, as leis estaduais (como a Lei n.º 14.415/2021 da Bahia) são válidas, mas sua produção de efeitos, para a cobrança do DIFAL, somente se iniciou após a vigência da LC n.º 190/2022 (ou seja, após os 90 dias).

8. Correta a sentença ao afastar a cobrança do tributo no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal determinada pelo legislador complementar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É constitucional o art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022, que estabeleceu a observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, 'c', da CF/88) para a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. 2. As leis estaduais que instituíram o DIFAL/ICMS, editadas após a EC n.º 87/2015 e antes da LC n.º 190/2022, são válidas, mas produzem efeitos somente após o decurso do prazo de 90 dias previsto na referida lei complementar, conforme tese fixada pelo STF no Tema n.º 1266."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, 'c'; art. 155, § 2º, VII. EC nº 87/2015. Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º. Lei Estadual (BA) nº 14.415/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021. STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021. STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/11/2023. STF, RE 1426271 (Tema 1266), Tribunal Pleno, j. 22/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação n. 8032710-50.2022.8.05.0001, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
CPX DISTRIBUIDORA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.